Tribunal: TJPA
Processo: 0818606-56.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818606-56.2017.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CARLENE CARDOSO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0818606-56.2017.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

ADVOGADO(S):
ARTHUIR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:
CARLENE CARDOSO DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLCA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C RESPONSABILIDADE CIVIL

COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
ARTROSPLATIA DA ATM REALIZADA POR VIA E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O PORCEDIMENTO NÃO ESTÁ NO ROL DA ANS. SENTENÇA PROCEDENTRE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS .UNIMED BELÉM ALEGA INLEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO FOI CONTARTADO COMA

UNIMED SANTOS. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSBAILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
nos artigos 7º, § único, e 25, § 1º, do CDC. RESPONSBAILIDADE DA UNIMED BELÉM RECONHECIDA. RECURSON ÃO PROVIDO.

I- Recusar a cobertura de procedimento pela via recomendada pelo médico assistente, viola o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes, ainda que a negativa esteja embasada em cláusula excludente de respectivo fornecimento, uma vez que frustra o seu objetivo principal, a garantia da saúde do usuário.

II- Em que pese o plano

ter autorizado o procedimento pela via convencional, a realização pela via artroscópica

indicada pelo médico é mais segura e benéfica para a paciente.

III- Alegação de ilegitimidade não tem fundamento, uma vez que a UNIMED é um grupo econômico, da qual fazem partes suas unidades cooperadas. Portanto possuem responsabilidade solidiária no cumprimentos das obrigações contraídas.

IV- Responsabilidade Civil reconhecida. Danos morais configurados

V-

Sentença mantida. Apelação não provida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0818606-56.2017.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

ADVOGADO(S):
ARTHUIR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:
CARLENE CARDOSO DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLCA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interposta contra sentença prolatada pelo

Juízo a quo, que julgou procedente o pedido da autora CARLENE CARDOSO DOS REIS, na ação de
OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C RESPONSABILIDADE CIVIL

COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Narra a inicial (ID 12249849), que a autora solicitou a autorização para a realização de ARTROSPLATIA DA ATM REALIZADA POR VIA ARTROSCÓPICA (VÍDEO)

e de todos os materiais ligados à técnica. Afirma que o plano autorizou o procedimento pela via convencional, que estaria dentro da cobertura do plano.

Aduz que a negativa seria irregular, pois a recomendação para que o procedimento fosse realizado pela via artroscópica foi do médico que a acompanha, que teria conhecimento técnico, sobre os resultados positivos decorrentes da utilização da técnica.

Por fim, alegou que a negativa do plano, pode implicar no agravamento do quadro clínico da autora, ante a demora na realização do procedimento.

Tutela antecipada deferida

(ID 12249858)

Contestação (ID 12249873)

Réplica (ID 12249879)

Sentença (ID 12249884), prolatada pelo juízo a quo, julgando procedente o pedido do autor, confirmando a tutela de urgência concedida, determinando que o plano de saúde demandado,

autorizasse
a realização do procedimento cirúrgico de ARTROSPLATIA DA ATM REALIZADA POR VIA ARTROSCÓPICA (VÍDEO) bem como todos os materiais ligados à essa técnica, conforme mencionado no relatório médico acostado aos autos, incluído todo medicamento que se fizer necessário e procedimentos médicos, conforme a orientação médica.

Em suas razões (ID 12249888), a Unimed Belém, alega ilegitimidade passiva, uma vez que o

contrato teria sido celebrado com a Unimed Santos, e que portanto não teria o ônus de autorizar o procedimento determinado pela sentença do juízo a quo. Afirma ainda, que não houve danos uma vez que

uma vez que a negativa não foi da Unimed Belém, reiterando que não tem obrigação contratual com a autora.

Por fim pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões (ID

12249901)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

2024.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0818606-56.2017.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

ADVOGADO(S):
ARTHUIR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO:
CARLENE CARDOSO DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLCA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

A UNIMED BELÉM, alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a relação contratual foi constituída entre

a parte apelada

e a UNIMED SANTOS, portanto não teria vínculo contratual com a mesma.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, ora apelante, confunde-se com o próprio mérito do recurso e, como tal, será analisada.

Denota-se dos autos que a parte apelada é usuária da UNIMED SANTOS, e que ao sofrer fortes dores no ato da

mastigação, procurou um especialista que recomendou a realização de cirurgia artroscópica para a cessação das dores.

Com a indicação , a apelada solicitou ao plano de saúde a autorização para realização do procedimento pela via, em razão desse método ser mais eficaz, com possibilidade de gerar menos efeitos colaterais que o método tradicional. Entretanto, obteve somente a autorização para o método convencional.

Diante da negativa do plano, a parte apelada ainda tentou obter administrativamente a autorização para que o procedimento fosse realizado pela via artroscópica, O plano por sua vez manteve sua negativa.

Assim, a parte apelada ajuizou a ação para requerer judicialmente que a UNIMED autorizasse a realização da cirurgia pela via artroscópica.

Tratam os autos de uma relação regida pelo direito do consumidor, uma vez que se trata de um contrato de prestação de saúde , onde o

usuário paga uma mensalidade ou outro tipo de contribuição,

em troca da prestação de um serviço. Assim, é evidente que a atividade da apelante, reveste-se da mesma natureza que caracteriza as relações de consumo, com o fornecedor de um lado e do outro o consumidor.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento sumulado:

Súm. 469:

"Aplica- se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Depreende-se dos autos que a negativa da autorização configura-se em falha na prestação do serviço, de maneira que cabe o dever de indenizar.

Desta forma, por força da proteção ao consumidor, conferida pelo CDC, nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. existe a responsabilidade solidária entre todas as empresa que integram o sistema UNIMED . Assim, a alegação da UNIMED BELÉM, sobre a ausência , não tem fundamento legal.

Ainda que as unidades cooperadas tenham personalidade jurídica distinta, exploram a mesma marca, apresentando-se para o público em geral, como uma única empresa, de modo que por força da teoria da aparência, a responsabilidade solidária de todas as empresas do grupo resta caracterizada.

A instituição Unimed, constitui um único grupo econômico , logo, todas as unidades que compõem esse sistema, possuem responsabilidade na prestação do serviço solicitado pelo usuário, uma vez que a relação constituída entre o usuário e o plano de saúde é uma relação consumerista, e conforme disciplina o CDC, em caso de defeito na prestação do serviço, a responsabilidade e solidária entre todos que integram a cadeia de fornecimento.

Sobre o tema, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR EQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes
. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.
3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1545603 SP 2019/0217107-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2020).

Na mesma linha de entendimento, colaciono julgado dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS.
GRUPO ECONÔMICO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3º desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. A jurisprudência dominante deste egrégio TJDFT adota o entendimento no sentido de que a responsabilidade das UNIMEDs é solidária, com fundamento na teoria da aparência, pois apesar de constituírem pessoas jurídicas distintas, são integrantes de um mesmo grupo, constituindo uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada, o que justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual deles foi diretamente contratado
. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Apelo não provido.

(TJ-DF 07296245420188070001 DF 0729624-54.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 03/02/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MORAIS:

Conforme se verifica nos autos, a UNIMED SANTOS autorizou o procedimento

Artrosplastia para Luxação Recidivante da Articulação Têmporo Mandibular

pela via convencional (ID 12249850 – pág, 07), o que significa dizer que a

técnica autorizada foi a que consta na cobertura do plano e não a via artroscópica, solicitada pela autora.

Ao contratar um plano de saúde, o consumidor busca garantir a assistência à sua saúde, de forma digna e eficaz , de modo que negar a cobertura do tratamento pretendido, viola o princípio da boa fé e

restringe o exercício

do direito à vida e a saúde, consagrados na CF/88. E ainda o coloca
em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º e 51, do CDC.

Assim, a negativa da UNIMED ao negar a realização do procedimento na forma solicitada pelo profissional que assiste a paciente, pode provocar consequências graves na sua saúde. Logo, entende-se que essa conduta configura-se em

ato ilícito, como também se fazem presentes

o nexo causal e a culpa, dando ensejo por conseguinte, ao dever de indenizar.

Evidenciada a ocorrência dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil, entende-se pelo reconhecimento da obrigação

em indenizar a parte autora, ora apelada, pelos danos morais experimentados. Haja vista,

que a situação ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, pois se trata da negativa de um direito relacionado à saúde; cuja recusa, gerou angústia, frustração e

tristeza à paciente.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. PROCEDIMENTO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELA UNIMED NATAL. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL DO PACIENTE COM A UNIMED DE OUTRO ESTADO. NÃO ACOLHIMENTO. SISTEMA COOPERATIVO UNIMED. MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DO USUÁRIO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXCLUDENTE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE SUPORTARA DANOS MORAIS. RECUSA ILEGÍTIMA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR O TRATAMENTO. DOR PSÍQUICA IMPINGIDA À APELADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-RN - AC: 20170067868 RN, Relator: Desembargador Expedito Ferreira., Data de Julgamento: 04/06/2019, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE ATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO. Considerando-se ilicitude da recusa da operadora do plano de saúde em autorizar o atendimento médico essencial à saúde da parte autora, bem como a dor e aflição suportadas por ela, cabível a indenização por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde.

(TJ-MG - AC: 10105150229216001 Governador Valadares, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/202

Deste modo,

impõe-se

a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária da UNIMED BELÉM, em indenizar

a parte autora, de acordo com os

fundamentos expendidos. Bem como, a manutenção do quantum fixado em R$3.000,00 ( três mil reais), por se enquadrar dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos fins a que se destina.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO PROVIMENTO

para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para

15% (quinze

por cento), em

face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024